Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717448-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARLLON RUBIM FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida nos autos de origem. Ambas as partes (ID 26985872 e 26176601) se manifestaram nos autos notificando que compuseram voluntária e extrajudicialmente a lide, requerendo o homologação do acordado. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos das manifestações e documentos de ID 26985872 e 26176601 a 26176604, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do negócio jurídico têm poderes para transigir. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, julgando prejudicado o apelo que ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Colegiado; e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil vigente. Não tendo o apelante cumprido o determinado no ID 26201612, custas finais e honorários na forma do disposto no art. 90, § 2o, do CPC. Promova-se a baixa do gravame junto ao gestor do sistema de trânsito, na forma como requerido. Oficie-se ao Juízo de origem para que recolha eventual mandado de busca e apreensão/reintegração de posse ou outro que tiver sido expedido. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator